Tribunal: TJSP
Processo: 2253654-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PRETENSÃO À NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253654-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que são agravantes
WANDERLEY DOS REIS PRATES (JUSTIÇA GRATUITA) e RENATA
CRISTINA DA CRUZ PRATES, é agravado EMILIO TRINDADE SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253654-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.900 - rtt
2
VOTO No: 35.900
AGRV.No: 2253654-83.2020.8.26.0000
COMARCA: PALESTINA
AGTE. : WANDERLEY DOS REIS PRATES E OUTRA
AGDO. : EMILIO TRINDADE SOBRINHO e OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
IMPUGNAÇÃO À PENHORA ALEGAÇÃO DE BEM
DE FAMÍLIA
PRETENSÃO À NULIDADE DA
DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

OCORRÊNCIA

REALIZAÇÃO
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão de fls. 253/254, dos autos principais, proferida em ação de
execução, promovida pelos agravados em face dos agravantes, que
indeferiu o reconhecimento de impenhorabilidade do bem imóvel,
nos seguintes termos: “Vistos. Intimado da penhora dos 64, 5937%
do imóvel de matrícula 3728 do RGI de Palestina/SP, o executado
apresentou
impugnação
(fls.
134/234),
alegando
a
impenhorabilidade do único imóvel utilizado para sua residência e
da família, impeditivo que também adviria do fato de ser uma
pequena propriedade rural trabalhada pela família. Requereu
assistência judiciária gratuita e juntou diversos contratos
bancários assinados por ele envolvendo essa propriedade rural e a
de matrícula 5844 do mesmo RGI, que já foi leiloada para pagar
dívidas de banco (processo n. 1000471-68.2016.8.26.0412). Os
sucessores do exequente manifestaram-se contrariamente (fls.
237/252), porque nenhum documento contemporâneo da atividade
rural teria sido juntado, não sendo verdade que a família resida lá,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253654-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.900 - rtt
3
pois que, em várias oportunidades, a mulher do executado foi
encontrada num endereço do Jardim Tamboril, na cidade de
Palestina/SP.
Pugnaram
pelo
afastamento
dessa
impenhorabilidade de bem de família especialmente porque a
propriedade só voltou ao executado em sentença judicial em
reconhecimento de fraude contra credores, quando tinha sido
transferida, em demonstrada má-fé, para pais e sogros. Decido.
Defiro-lhe a assistência judiciária gratuita, à vista da situação
calamitosa documentada na petição e conhecida deste juízo pelos
inúmeros outros processos em face dele e/ou da mulher nesta Vara
Única e no Juizado Especial. Em que pesem algumas declarações
de vizinhos e até do contador do executado quanto a ele morar no
local, não as entendo prevalentes sobre as constatações de vários
Oficiais de Justiça, neste e em outros processos, como
demonstraram os exequentes, de que a mulher Renata mora no
Jardim Tamboril, na cidade de Palestina/SP. No que tange a
retirar daquele sítio o seu sustento, as afirmativas não resistem à
inexistência de uma contemporânea nota fiscal de produtor rural
naquele endereço, senão as de fls. 184/193, todas emitidas no ano
de 2015. Os contratos bancários juntados, além de terem por
objeto, em sua maioria, a atividade na outra propriedade rural, de
matrícula 5844 do RGI local, que não mais lhe pertence, são todos
antigos. De fato, com toda essa inadimplência, por certo que não
conseguiria mais crédito em bancos. Não estou dizendo que os
vizinhos e o contador estão mentindo, mas apenas que, apesar de o
executado passar algum tempo no local, quando provavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253654-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.900 - rtt
4
eles o veem lá, e até de poder pernoitar esporadicamente lá, não é
possível que sobreviva da terra já que dela não comercializou
produção rural alguma. Outrossim, até se poderia acatar a
informação se a mulher dele também fosse vista lá, criando
galinhas e porcos, tirando um leite de vaca para a própria
subsistência, plantando hortaliças, mas ela mora na cidade, e não
é de hoje reportando-me aos documentos dos próprios processos
sob a fé pública dos Oficiais de Justiça. Por outro lado, há dezenas
de credores desse executado e sua esposa, que merecem ver seus
créditos satisfeitos à custa da venda da propriedade que restou a
eles, pois, por seus esforços, os executados não tiveram êxito em
retirar de lá sequer um princípio de pagamento a toda essa gente.
Para se ter uma ideia, relaciono algumas execuções e
cumprimentos de sentenças em face do executado e/ou de sua
esposa, nas quais eles sequer compareceram senão após a penhora
deste segundo imóvel; em todos eles, foram várias tentativas de
recebimento por outros meios, uns de mais sorte através de algum
saldo remanescente do leilão do imóvel de matrícula 5844. Os
processos arrastam-se há anos, sem que os executados ofereçam
qualquer pagamento parcial, e vários deles aguardam decisão
similar a esta: 1000803-35.2016, 665-80.2019, 1000708-05.2016,
1000475-08.2016, 1000477-12.2015, 885-49.2017, 884-64.2017,
193-50.2017,
777-20.2017,
650-82.2017,
1000055-03.2016,
1000571-23.2016, 1000027-35.2016, entre outros. Pelo exposto,
afasto as impenhorabilidades de bem de família, de pequena
propriedade rural trabalhada pela família, e confirmo a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253654-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.900 - rtt
5
Intimem-se os condôminos, cabendo ao exequente informar-lhes os
endereços. Intimem-se.”
Em síntese, buscam os agravantes a reforma
da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a “... NULIDADE
da decisão agravada, tendo em vista o julgamento antecipado da
lide, sem a oportunizarão de dilação probatória, muito embora a
mateira debatida se trate de fato e não exclusivamente de direito,
bem como ante o fato de que o magistrado julgou partindo de
pressuposições e não buscando a verdade real, além do fato de que
a decisão agravada não veio acompanhada do arcabouço probatória
necessário; d) Subsidiariamente, na mais remota hipótese de não se
reconhecer a nulidade acima, requer, no mérito, SEJA
RECONHECIDA A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMILIA, POR SE TRATAR DE ÚNICO BEM E DESTINADO
A MORADIA DOS AGRAVANTES, BEM COMO POR SE
TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL (INFERIOR A
4 MODULOS FISCAIS) TRABALHADA PELA FAMILIA E
SENDO O ÚNICO SUSTENTO E FONTE DE RENDA DA
MESMA ...”
Às fls. 118 destes autos foi determinado o
processamento do presente recurso de agravo de instrumento.
Os agravados, apesar de devidamente
intimados, não apresentaram contraminuta (fls. 121 deste
instrumento).
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253654-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.900 - rtt
6
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso
merece provimento.
Os recorrentes apresentaram impugnação à
penhora em que alegam impenhorabilidade do bem imóvel, sob a
alegação de que é o único o bem imóvel de propriedade dos
agravantes e é destinado à moradia e residência dos mesmos, bem
como é pequena propriedade rural, trabalhada pela família e única
fonte de renda.
Em sua peça de impugnação à penhora os
executados requereram que: “... Pretende-se provar o alegado por
todos os meios de prova admitidos, em especial, pelos documentos
acostados à inicial, por testemunhas a serem arroladas em momento
oportuno e novos documentos que se mostrarem necessários. ...”
Todavia, com o devido respeito, o Ilustre
Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão antecipadamente.
É que, analisando a fundamentação da r.
decisão recorrida, extrai-se que proferida em suposição, já que
constou que: “... Não estou dizendo que os vizinhos e o contador
estão mentindo, mas apenas que, apesar de o executado passar
algum tempo no local, quando provavelmente eles o veem lá, e até
de poder pernoitar esporadicamente lá, não é possível que
sobreviva da terra já que dela não comercializou produção rural
alguma. ...” os grifos não constam do original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253654-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.900 - rtt
7
Ademais, há um início de prova de que o
recorrente Wanderlei reside no imóvel penhorado, já que citado no
mesmo, conforme fls. 35/36 dos autos principais, necessitando
ainda mais de dilação probatória para concluir se é imóvel
trabalhado pelo devedor e sua única fonte de renda.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Impugnação à penhora
Rejeição
Alegação de cerceamento de
defesa
pelo
julgamento
antecipado

Ocorrência
Necessidade de produção das
provas requeridas pelos executados na petição
de impugnação à penhora Alegação de bem
de família que requer a devida dilação
probatória, que pode ser requerida a qualquer
tempo
Bem imóvel dado em garantia
hipotecária

Possibilidade
de
ser
reconhecida a impenhorabilidade, desde que
demonstrada a característica de bem de
família Alegações de ausência de intimação
da esposa do "de cujus" e nulidade de
cláusula de renúncia de bens
Inovação
recursal
Não conhecimento do recurso
nesse ponto - Determinação de retorno dos
autos ao juízo de origem para dilação
probatória Recurso conhecido parcialmente
e, na parte conhecida, provido, com determinação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2149532-19.2020.8.26.0000;
Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro:
28/09/2020) o grifo não consta do original.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
BEM DE FAMÍLIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253654-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.900 - rtt
8
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA - Pretensão de reforma da r. decisão
que não acolheu pedido de impenhorabilidade
do imóvel, por ausência de prova dos
requisitos para caracterizá-lo como bem de
família Cabimento, para anular a r.decisão
recorrida, por cerceamento de defesa

Hipótese em que não houve deliberação
acerca da distribuição do ônus da prova de
que o imóvel penhorado constitui bem de
família Agravantes que haviam requerido a
produção de prova ainda em primeiro grau de
jurisdição - Violação ao contraditório e à
ampla defesa caracterizados - Prejuízo ao
direito de defesa configurado
RECURSO
PROVIDO,
PARA
ANULAR
A
RESPEITÁVEL DECISÃO RECORRIDA,
COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2163034-59.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
9a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019) - o
grifo não consta do original.
Desta forma, demandando ampla dilação
probatória, deve ser determinada a produção da prova requerida na
petição da impugnação à penhora.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator